Tribunal: TJSP
Processo: 2113612-47.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - Crime de tráfico de drogas - Execução penal - Condenação no regime semiaberto pelo Colendo STJ - Alegação de desconto da pena privativa de liberdade em regime mais gravoso - Constrangimento ilegal não verificado diante da notícia de que a paciente ainda se encontra foragida - Impossibilidade de se aplicar detração no âmbito do presente writ ou mesmo de determinar a expedição de

Ementa:
HABEAS CORPUS - Crime de tráfico de drogas - Execução penal - Condenação no regime semiaberto pelo Colendo STJ - Alegação de desconto da pena privativa de liberdade em regime mais gravoso - Constrangimento ilegal não verificado diante da notícia de que a paciente ainda se encontra foragida - Impossibilidade de se aplicar detração no âmbito do presente writ ou mesmo de determinar a expedição de guia definitiva de execução penal sem que a paciente esteja custodiada - Análise do pedido em primeira instância no âmbito do juízo das execuções criminais quando da efetivação da prisão - Ordem não conhecida.